Tribunal: TJMT
Processo: 8011928-56.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011928-56.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA DA GUIA DO AMARAL - CPF: 044.873.901-17 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8011928-56.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Ferreira Da Guia Do Amaral

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA EM CONTA CORRENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, tal vedação tem sido mitigada, quando restar devidamente demonstrado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que INDEFERIU a impugnação a penhora realizada e determinou o prosseguimento da execução.

A Recorrente que teve o valor de R$819,60 penhorado em sua conta poupança, em razão do cumprimento da sentença, alega que o montante se trata da sua única reserva de emergência, sendo, portanto, impenhorável. Requer a liberação do valor penhorado imediatamente.

Pois bem. O Código de Processo Civil no seu artigo 833 é cediço ao prever a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, ao que esta disposição visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no caso dos autos, a constante movimentação bancária, por meio de transferências (PIX, TED) e pagamentos de boletos evidencia a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, o qual afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

Neste sentido:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.

(N.U 1021395-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DESVIRTUAMENTO – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em que pese o primado da impenhorabilidade que incide sobre quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não teve o viés de apenas acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

(TJ-MT - AI: 10114126420198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a penhorabilidade dos valores.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023